Tribunal: TJDFT
Processo: 0815018-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0815018-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS MILHOMENS DE ARAUJO RECORRIDO: PAULO MIFANO MOTORYN, INTERCEPT BRASIL DECISÃO Vistos, etc. Verifico que nesta data foram redistribuídos ao gabinete deste Relator, os autos pje 0815031-70.2024.8.07.0016, por determinação do Exmo. Sr. Juiz de Direito Luís Eduardo Yatsuda Arima, em razão de conexão com os presentes autos. Os presentes autos aguardam sessão de julgamento, nos termos da certidão ID 75312920. Todavia, tendo em vista a necessidade de julgamento conjunto dos presentes autos com os autos pje 0815031-70.2024.8.07.0016, determino a Secretaria que proceda a retirada de pauta dos presentes autos da 8a Sessão Ordinária Presencial de 2025. Após voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito